Tribunal: TJBA
Processo: 8046842-49.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046842-49.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE MARCIO VIEGAS GOMES

Advogado(s)
:
ADAILTON SANTOS DE JESUS

APELADO: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO ALEXANDRE MALFATTI

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO
. VALIDADE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO RÉU. ÔNUS DA PROVA. IDONEIDADE DE TELA SISTÊMICA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INDEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de
apelação
interposta contra sentença que julgou
improcedente
pedido de
declaração de inexistência de débito decorrente de contrato de consórcio supostamente não reconhecido
, com
pedido de indenização por danos morais
.

O autor/apelante alegou não ter firmado qualquer contrato com a parte ré, motivo pelo qual reputou indevida a cobrança realizada, bem como as insistentes ligações recebidas.

A sentença reconheceu que a parte ré apresentou documentação hábil a comprovar a contratação, incluindo
extrato bancário, contrato de adesão e telas sistêmicas
, motivo pelo qual
rejeitou a tese de inexistência do vínculo jurídico
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a parte ré logrou comprovar a existência de relação jurídica que justifique a cobrança do débito impugnado; e
(ii) a tela sistêmica constitui meio de prova idôneo a embasar a validade da contratação e a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar rejeitada.
A alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (violação ao princípio da dialeticidade) é descabida, porquanto a apelação atacou diretamente os pontos decisórios do julgado, especialmente a validade da prova documental e a negativa de indenização por dano moral.

Prova do vínculo contratual.
Restou demonstrada a contratação de consórcio por meio de documentos juntados pela ré, especialmente o
extrato e contrato de adesão
, os quais não foram desconstituídos por provas idôneas da parte autora. A prova documental aponta para a existência de relação jurídica entre as partes.

Idoneidade da tela sistêmica.
Embora elaborada unilateralmente, a
tela sistêmica
apresenta dados plausíveis e compatíveis com os demais documentos. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, tais telas, quando não impugnadas de forma consistente, são válidas como meio de prova.

Inexistência de dano moral.
Não restou caracterizado qualquer ato ilícito apto a ensejar reparação. A jurisprudência exige que o dano moral esteja associado à conduta abusiva ou lesiva, o que não se verifica no caso concreto, haja vista a
regularidade da cobrança e a comprovação da contratação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação
conhecida e desprovida
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
"1. Comprovada a contratação mediante apresentação de contrato de adesão e extrato bancário, não há que se falar em inexistência de relação jurídica."
"2. A tela sistêmica, quando corroborada por outros elementos e não impugnada de forma idônea, constitui prova válida e suficiente à demonstração da regularidade da contratação."
"3. A cobrança regular de dívida oriunda de contrato celebrado não configura ato ilícito, tampouco autoriza reparação por dano moral."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, art. 406; CPC, arts. 373, I e II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO N
O

8046842-49.2021.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que são partes, como Apelante,
JOSÉ MÁRCIO VEIGAS GOMES
,
e, como Apelada,
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
em

NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

MM01